Tribunal: TJSP
Processo: 2161188-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161188-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HUMBERTO
CÍCERO PEREIRA LIMA, é impetrado MM. JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE
CUSTÓDIA DA 44° CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161188-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
2
Voto no 14.584
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Humberto Cícero Pereira Lima
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual
conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19. Ordem concedida para deferir ao paciente a
liberdade provisória.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Humberto Cícero Pereira Lima. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, padece de
constrangimento pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos para a
prisão preventiva; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada.
Postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 110/112).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
119/120).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 123/125).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161188-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
3
consignei que:
“(...) Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de drogas,
envolvendo aproximadamente 18 gramas de cocaína e 16 gramas de maconha (fls. 12/13).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal; no entanto, há de se considerar que, aparentemente, o paciente não
ostenta antecedentes criminais (fls. 46), nem anotações pela prática de atos infracionais (fls. 47) e
é menor de 21 anos (nascido em 01.02.2000, segundo a própria certidão), a sinalizar para a
possibilidade de que seja fixado regime inicial diverso do fechado.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a
fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
(grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da
instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161188-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
4
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha: (i) que o
paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 46 e 47); (ii) é menor de 21
anos (nascido em 01.02.2000, segundo a própria certidão); (iii) a quantidade
das drogas não é muito elevada, a sinalizar para a possibilidade de que seja
fixado regime inicial diverso do fechado.

Tudo
isso
(iv)
inserido
numa
conjuntura
excepcional, marcada pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus.
Assim sendo, sempre tendo em mente o caráter excepcional da custódia
cautelar, tem-se que a melhor solução é a concessão da liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes.
5. Ante o exposto, concedo a ordem, deferindo a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos
319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da
comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator